Tribunal: TJES
Processo: 5012442-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012442-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PESSOTI SIBIEN
RECORRIDO: JACIMAR DE SOUSA NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012442-52.2022.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARCELO PESSOTI SIBIEN
RECORRIDO
: JACIMAR DE SOUSA NUNES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CITAÇÃO DA PARTE RÉ EM 07/03/2023. AUDIÊNCIA REALIZADA EM 13/03/2023. OBSERVÂNCIA AO PRAZO MÍNIMO DE 48H DIAS ENTRE A CITAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Trata-se de indenização por danos morais, ao argumento de que, o requerido, juntamente com duas outras pessoas, foram até a casa do autor, com insultos, para uma cobrança totalmente vexatória, que foi filmada pelos próprios participantes da ofensa, com inclusão em aplicativos whatsapp, causando grande vergonha para a parte autora, que nada deve aos participantes da cobrança
”
.

(2).
A sentença de origem decretou a revelia da parte ré e julgou procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a título de danos morais.

(3).
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de anular a sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que a parte ré foi citada em 07/03/2023 e a audiência realizada em 13/03/2023.

(4).
Da preliminar de intempestividade recursal. A parte autora, em suas contrarrazões, argui a preliminar de intempestividade recursal, vez que a sentença foi proferida em 13/03/2023 e o recurso inominado interposto em 15/06/2023. Apesar da arguição da parte autora, entende-se que a ausência de citação válida gera nulidade processual, podendo ser arguida a qualquer tempo, bem como ser declarada de ofício. Além disso, não foi certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, vez que a parte ré apresentou manifestação de nulidade da citação, a qual foi analisada tão somente em maio/2023. Assim, rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal suscitada pela parte autora.

(5).
A Lei nº 9.099/95 não possui disposição expressa acerca do interstício temporal mínimo a ser observado entre a citação da parte requerida e a data da audiência una de conciliação, instrução e julgamento. Contudo, o chamamento formal deve ser praticado com antecedência mínima e suficiente a viabilizar a efetiva participação da parte demandada na referida audiência una, oportunidade em que, de forma concentrada, terá que deduzir resposta e apresentar todos os elementos de prova da resistência.

(6).
Sobre a questão, entendo que o interstício razoável pode ser obtido na própria Lei nº 9.099/95, senão vejamos. Ao tratar da instrução probatória, precisamente da oitiva de testemunhas, a Lei conferiu às partes o dever de levá-las ao ato, independente de intimação (art. 34). O requerimento para a intimação das testemunhas deverá realizado com antecedência mínima de cinco dias da audiência de instrução (§ 1º do art.34). Portanto, eis aí um parâmetro razoável e obtido a partir do próprio sistema dos Juizados Especiais para que a parte ré não tenha qualquer prejuízo na dedução de sua defesa.

(7).
Ademais, o prazo em destaque corresponde à regra geral, que reza: “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte” (CPC, art. 218, § 3º). Aliás, é o que se apura do entendimento jurisprudencial,
in verbis:
“
Merece atenção o apelo da recorrente, pois o art. 218, § 3º do Código de Processo Civil estabelece que ‘Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte’. 4. Dessa forma, diante da omissão da Lei 9.099/95, que rege o rito processual dos Juizados Especiais, quanto ao prazo mínimo entre o ato de citação e a realização de audiência de conciliação, deverá ser observado o prazo de 5 dias, sob pena de ser declarada a nulidade de citação
.” (TJ-DF 0726801-28.2019.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 29/11/2019). No mesmo sentido: “
DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 9.099/95 ACERCA DE PRAZO MÍNIMO ENTRE A CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, IMPÕE-SE AO MENOS O PRAZO DE 5 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 218 DO CPC
.” (TJ-BA - RI: 00648761920188050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/04/2021).

(8).
A despeito das razões até aqui apontadas, nota-se que a parte ré, ora recorrida, sequer compareceu à audiência designada no Juízo de origem. Sendo assim, não se pode deixar de considerar o teor da regra descrita no art. 218, § 2º do CPC, que prevê o prazo mínimo de 48 horas para exigir o comparecimento em audiência de conciliação [
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (...) § 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas
]. O referido dispositivo é aplicável ao Sistema dos Juizados Especiais, mormente quando há a possibilidade de desmembramento das audiências, sendo uma para o específico fim de conciliação e outra para, caso exista necessidade, a produção de provas orais (instrução para obtenção de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas). A partir dessa linha de raciocínio, caso a parte requerida não compareça em qualquer das audiências mencionadas, seja na de conciliação, seja na de instrução, será decretada sua revelia [Art.20 da Lei 9099/95].

(9).
Sabe-se ainda que, em sede de Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo (Enunciado orientativo Cível nº 13 do FONAJE). No caso dos autos, a cientificação da carta com a finalidade citatória/intimatória deu-se em 07/03/2023 e a audiência foi realizada em 13/03/2023.

(10)
. Por tudo isso, em relação ao interstício temporal mínimo, nota-se que a citação observou o prazo mínimo de 48h para que a parte comparecesse em audiência. No entanto, o réu, apesar de devidamente citado, deixou de comparecer e, consoante bem ressaltado pelo Juízo de origem, deveria ter tido comportamento contrário, a fim de, ao se fazer presente na audiência, manifestar o seu desejo, se fosse o caso, de não conciliar-se e, assim, produzir provas orais em necessária nova audiência, possibilitando a análise para a posterior juntada de sua defesa. Por tais motivos, mantém-se a sentença guerreada, vez que acertadamente aplicou a revelia.

(11).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da ré/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)